Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. GASTOS UTI. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inaugural, para determinar que o Distrito Federal proceda à internação do autor em leito de UTI de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades. Em sede recursal, a recorrente aduz que o paciente evoluiu a óbito em 18/10/2021 e requer o pagamento pelo Distrito Federal das despesas do Hospital Anchieta desde 08/09/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30434034). Isento do recolhimento de custas e preparo ante a concessão da gratuidade judiciária (ID 30434035). Contrarrazões apresentadas (30434038). Manifestação do MPDFT (ID 30726732).
3. Informou-se nos autos que a parte autora necessitou de internação em UTI em decorrência de seu quadro clínico grave. Inicialmente levado ao hospital Anchieta, providenciou-se um relatório médico para que o paciente fosse transferido a um leito de UTI na rede pública de saúde, devido a sua hipossuficiência.
4. A decisão interlocutória ID 30434017 deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, conforme a transcrição do seguinte excerto: “com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL ANCHIETA, no prazo de 24 horas, para que avalie o estado de saúde do requerente, promova a inserção do autor na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI e, por fim, e se o caso, realize a internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades (...)”. Sucessivamente, a ordem da decisão foi cumprida, conforme atestam os ofícios ID 30434024 e ID 30434030.
5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela inobservância ao princípio da dialeticidade. Não consta nos autos nenhuma prova de que o paciente veio a óbito, como aduz a parte recorrente. Tampouco foram anexadas provas dos efetivos valores gastos no hospital. Por último, a data inicial de internação, de 08/09/2021, trazida pela recorrente, não mostra conexão com as demais datas informadas nos autos. Ademais, pelo conjunto fático probatório dos autos, resta provado que o Distrito Federal cumpriu com as determinações a ele impostas, não se eximindo de prestar assistência ao paciente que, frise-se, foi internado no dia 16/09/2021 no hospital privado e transferido para o público no dia 17/09/21.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade ora deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.